Tribunal: STF
Processo: STA 446
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-14
Data de publicação: 2011-09-14

Ementa:
Ementas: 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo regimental intempestivo. Não conhecimento. Erro de fato quanto à tempestividade. Embargos acolhidos. Agravo conhecido. Acolhem-se embargos de declaração quando verificado erro de fato quanto à tempestividade de recurso não conhecido.



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Remoção. Acompanhamento de irmão portador de paralisia cerebral. Tutela antecipada concedida. Pedido de suspensão rejeitado. Grave dano e efeito multiplicador não demonstrados. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental que não demonstra ocorrência de efeito multiplicador e grave dano aos interesses públicos, que não se presumem.